Tribunal: TJPA
Processo: 0809519-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809519-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809519-04.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO.

PACIENTE: FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO, PACIENTE QUE ESTÁ PRESO A MAIS DE 01 (UM) ANO SEM CULPA FORMADA. DESCABIMENTO. PROCESSO COMPLEXO, COM 14 (QUATORZE) ACUSADOS E VÁRIAS TESTEMUNHAS, AUDIÊNCIAS SUSPENSAS DEVIDO ÀS RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS PARA IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DETERMINADAS NA RESOLUÇÃO 313/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E NA PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP, AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PREVISTA PARA O DIA
12/11/2020
. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na formação da culpa não pode ser acolhida, pois, embora o paciente esteja preso a mais de 01 (um) ano, trata-se de feito complexo, envolvendo 14 (quatorze) acusados e várias testemunhas, cuja a oitiva, por meio de audiência presencial, não foi realizada em virtude das medidas adotadas por este Tribunal para evitar a propagação da COVID-19, constantes das resoluções 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e Portaria Conjunta nº 05/2020-GP, bem como, aguarde-se o término de tais restrições, com relação à realização de audiência de réus presos provisoriamente, para designação da audiência de instrução e julgamento, no caso do presente
writ
, tal audiência está prevista para o dia 12/11/2020, significando, que não há qualquer ilegalidade e/ou desídia da autoridade coatora na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo;

2. O argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e que manteve a custódia extrema, é improcedente, pois as decisões foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal, em razão do paciente responder por outras ações penais, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP;

3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 15 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Ruan Patrick Nunes do Nascimento em favor do paciente Fábio Rodrigues de Almeida, acusado da prática do crime previsto no artigo 180 do CPB, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) está preso há mais de 01 (um) ano sem que a instrução houvesse sido iniciada; b) ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva e de fatos que justifiquem a sua contemporaneidade.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 3730764 - Páginas 1 a 40), o
Ministério Público
opinou pela denegação do presente
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Dos fatos

Consta dos autos que no dia 11/09/2019, na cidade de Monte Alegre a vítima Romário Lucivaldo dos Santos Duarte foi morta por disparos de arma de fogo efetuados por José dos Santos Jardim Júnior, a mando de Erenilton Ferreira Sousa, Kennedy Valente e Weslen Charlie Silva do Carmo, por conta de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Após o crime, os nacionais Fabrício da Silva Santos, Adriano da Silva Nascimento, Joebson Silva da Mota e Dejeane Silva de Oliveira, ingressaram na residência do ofendido e danificaram vários móveis.

Em seguida, o paciente foi preso em flagrante delito, escondendo a arma de fogo utilizada no crime, motivo pelo qual foi qual foi denunciado pela prática do crime do artigo 180 do CPB.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, PRISÃO COM MAIS DE 01 (UM) ANO SEM QUE A INSTRUÇÃO HOUVESSE SIDO INICIADA

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para o término da instrução processual, já que a prisão persiste por mais de 01 (um) ano, porém trata-se de processo complexo, com vários 14 (quatorze) acusados e várias testemunhas, com a necessidade de expedição de cartas precatórias para citação, bem como em virtude da pandemia do novo coronavírus, diante das restrições sanitárias impostas para a não propagação do vírus, determinadas na Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta nº 05/2020-GP. Desta forma, aguarde-se o término de tais restrições, com relação à realização de audiência de réus presos provisoriamente, porém consta nas informações da autoridade inquinada coatora que designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/11/2020.

Significa que não há qualquer ilegalidade e/ou desídia da autoridade coatora na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, que deve ser apreciada à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

Consta nas informações da autoridade inquinada coatora, que a custódia preventiva foi decretada pela necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o coacto já responde criminalmente, assim, denota-se que já foi preso e liberado provisoriamente. Percebe-se que insiste na prática delituosa e que em não assimilou o compromisso assumido quando obteve a benesse de responder ao processo em liberdade, havendo reiteração de conduta delitiva.

Ante isso, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal. A título de ilustração, peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Quanto ao aspecto material da prisão, segundo o APF, o flagranteado JOSÉ DOS SANTOS JARDIM JUNIOR foi o atirador, o executor do crime. Os demais flagranteados teriam atuado na condição de partícipes, sendo que FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA teria alugado a moto utilizada pelo executor e escondido a arma após o crime, IRLENE BARBOSA MARTINS teria dado abrigo a LUCIVALDO E JUCENILDO após o homicídio. JUCENILDO DOS SANTOS teve a função de indicar a residência da vítima ao executor, enquanto LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE teve a incumbência de vigiar os passos da vítima para que executor pudesse praticar o homicídio. Por sua vez ALCIÉLIO SOUZA BENTO teria fornecido a motocicleta usada no crime e se desfez do veículo.

No caso de JOSÉ DOS SANTOS JARDIM JÚNIOR, FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA, JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE, JUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE, IRLENE BARBOSA MARTINS ALCIELIO DE SOUZA BENTO, FABRICIO DA SILVA SANTOS, entendo que a segregação provisória deve ser mantida, pois verifica-se que há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria dos flagranteados na suposta prática do crime de homicídio e que houve associação criminosa com o intuito de pratica tal crime, decorrentes inclusive do próprio flagrante, o que basta para fins de segregação cautelar, conforme claramente estabelece o art. 312 do CPP, não sendo este o momento adequado para se adentrar na análise aprofundada dos fatos, o que deve ser reservado ao momento processual oportuno.

Preservada a presunção de inocência, o APF traz indícios robustos que os flagranteados são membros de facção criminosa, que houve associação criminosa estável, permanente e com divisão de tarefas consistente na prática do crime de homicídio, cujo motivo possivelmente foi a dívida de drogas a traficantes que insistem atuar neste Município. O fato por si só já denota a extrema gravidade dos fatos, o que abala a ordem pública local, cuja sociedade vivencia o aumento da criminalidade local, principalmente os contra a vida, cuja motivação são as dívidas por drogas. A meu ver, portanto, a prisão cautelar encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública local.

Ademais, verifico que os flagranteados JOSÉ DOS SANTOS, FABIO RODRIGUES, ALCIELIO BENTO e FABRICIO SANTOS já respondem ou foram condenados criminalmente, todos já o benefício da liberdade provisória. Assim, denota-se que já foram presos e liberados provisoriamente. Denota-se que insistem na prática delituosa e que em nada assimilaram o compromisso assumido quando obtiveram a benesse de responder ao processo em liberdade, havendo reiteração de conduta delitiva.

Assim, mesmo no caso dos flagranteados cuja a prisão em flagrante foi mantida somente pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal, nesse caso, indiferente da eventual sanção a ser aplicada aos flagranteados em caso de condenação ao final do processo, a restrição cautelar da liberdade é necessária como medida de caráter processual, para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.[...]

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 15 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2020